Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-50.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Cobrança indevida – "Serasa Limpa Nome" – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Insurgência da consumidora – . Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que implica em abuso, pois permite ampla consulta de fácil acesso, podendo ser utilizada para negativa de crédito ao consumidor – Acolhimento – Instrumento de

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Cobrança indevida – "Serasa Limpa Nome" – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Insurgência da consumidora – . Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que implica em abuso, pois permite ampla consulta de fácil acesso, podendo ser utilizada para negativa de crédito ao consumidor – Acolhimento – Instrumento de cobrança indireta de dívida prescrita e, portanto, inexigível – Declaração da inexigibilidade dos débitos e determinação de retirada do nome da consumidora da plataforma – Ônus da sucumbência atribuído exclusivamente à fornecedora – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.